Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível, que nos autos n.o 1003627-54.2021.8.11.0041 – proposta por GIOVANI SODRE COSTA (representado por sua genitora Amanda Luíza da Silva Paim Campos) – deferiu tutela antecipada e determinou que Ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas fornecesse procedimento cirúrgico de GASTROTOMIA, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de medidas previstas no art. 297 do CPC.
Inconformada, a Agravante em suas razões que, a decisão prolatada não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1o do mesmo dispositivo processual, conforme se demonstrará a seguir.
Relata que na ação de origem o Agravado informa que nasceu acometido de paralisia cerebral, devido a complicações em sua gestação.
Ainda, que por conta a paralisia cerebral o Agravado tem dificuldade de deglutição, o que resultou em uma desnutrição grave; que após exames, o médico que o acompanha o recomendou para um especialista que, após constatar o caso de desnutrição, informou a genitora do Agravado que ele necessitava de uma cirurgia de GASTROSTOMIA, o qual foi NEGADO pela operadora, ora Agravante, pois o plano do Agravo ainda estava em período de carência, face sua doença preexistente.
Assevera que a decisão objurgada reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente recurso a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, conforme se demonstrará a seguir.
Sustenta ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência, a irreversibilidade da medida, bem como a necessidade de revogação da mesma.
Defende não ter obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, tendo em vista que o contrato do Agravado está em prazo de carência.
Alega que inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento da tutela antecipada para o presente caso.
Ainda que inexiste perigo ou risco do resultado útil do processo.
Que embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa dos documentos acostados aos autos é que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35 -C da Lei no 9.656/98.
Alega que pelas definições trazidas, que consideram-se ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de URGÊNCIA aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso do Agravado em nenhuma dessas hipóteses.
Destaca que os próprios documentos acostados pela Agravada, não se trata de urgência e emergência.
Discorre sobre a ausência da probabilidade do direito, da existência de carência contratual.
Que o Agravado firmou contrato com a Agravante em 23 de agosto de 2019. No momento de contratação do plano de saúde, o Agravado já tinha doença pré-existente, qual seja a doença em análise nesta exordial. O contrato firmado entre as partes estabelece, claramente, que o prazo para atendimento, nos casos de doenças e lesões preexistes, é de 24 meses, conforme se extrai de Cláusula XII – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES.
Alega que o Agravado realizou declaração de saúde constando comorbidade de refluxo gastroesofágico, fimose, insuficiência respiratória neonatal e prematuridade, logo que qualquer atendimento referente a estas doenças terão cobertura somente após 24 (vinte quatro) meses, face a carência contratual.
Alega que a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade.
Assevera que: “...o CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU, órgão máximo em saúde suplementar no brasil, regulamentou o artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98, EM RELAÇÃO À ABRANGÊNCIA DAS COBERTURAS DURANTE OS PERÍODOS DE CARÊNCIA, INCLUSIVE NOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, através da edição da Resolução CONSU no 13/98, cuja observância, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, é obrigatória, o que NÃO É O CASO DA CIRURGIA EM COMENTO, conforme amplamente elucidado acima.”
Assevera que restou claramente demonstrada, tanto a inexistência do direito invocado pela Agravada, quanto a inexistência de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da Agravante, visto que, caso houvesse a negativa da operadora em custear tratamento sem que o respectivo prazo de carência tenha se implementado, se encontraria amparada no contrato e na lei de regência.
Discorre também, sobre a finalidade dos prazos de carência.
Sustenta a irreversibilidade da tutela antecipada e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.
Consigna que caso se entenda pela manutenção da decisão agravada, o que se considera apenas por amor ao debate, visto que restou demonstrado à necessidade de revogação de tal medida, requer a operadora Agravante, que esta seja condicionada a prestação de caução real ou fidejussória, conforme prevê o dispositivo supra.
Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar a Agravante lesão grave e de difícil reparação.
Ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso;
Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
Por fim, requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
O agravado tem um ano e oito meses e, em decorrência de complicações na gestão foi acometido de paralisia cerebral, como consequência, possui dificuldade de deglutição, o que resultou num quadro de desnutrição proteica com indicação de procedimento cirúrgico urgente.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato firmado com o paciente está no período de carência para esse tipo de procedimento, o que justificaria a recusa no custeio.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme consta do Relatório Médico (id.n.o 78656458) – pág. 160).
“a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
A jurisprudência do STJ formou o entendimento de que “ a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013), dando ensejo a edição das seguintes súmulas relativas à matéria:
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano em razão da gravidade dos sintomas apresentados.
Ademais, não há que se falar em prestação de caução, para que Agravado receba o tratamento de urgência que o caso requer.
A exigência de caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento se mostra abusiva e, coloca o consumidor em desvantagem excessiva.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator